Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. COMPLEMENTAÇÃO DO ACERVO. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 215-A CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra a liberdade sexual, deve-se conferir relevância à palavra da vítima, pois, normalmente são cometidos sem testemunhas.
2. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável foram comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas, bem como das circunstâncias do caso concreto.
3. O fato de o Laudo de Exame de Corpo Delito não ter detectado a presença de vestígios de atos libidinosos não abala as demais provas da violência sexual perpetrada contra a menor, tendo em vista que os crimes dessa natureza não deixam vestígios.
4. Não há falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o tipo penal descrito no artigo 215-A do Código Penal, sobretudo, porque a vulnerabilidade da vítima transborda a reprobabilidade natural do tipo penal, ora sob exame. Demais disso, o crime de importunação sexual possui menor potencial ofensivo e exige a ausência de consentimento para a consumação do crime, enquanto no delito de estupro de vulnerável o consentimento não perfaz a elementar do tipo. Precedentes.
5. Mantida a pena aplicada, que atende os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da proporcionalidade e da humanidade e foi bem dosada no caso concreto.
6. Não se pode subestimar a violência psicológica de crimes de tal natureza, sua gravidade e impacto no adoecimento orgânico e mental das vítimas e, na fragilização dos vínculos familiares.
7. Recurso desprovido.